Tribunal: TJMT
Processo: 1045191-76.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045191-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA VILELA SOUZA CAMARGO - CPF: 035.708.731-37 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. COBRANÇAS DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jéssica Vilela Souza Camargo em face de sentença que julgou improcedente pedido revisional de cláusulas contratuais firmadas com o Banco Volkswagen S.A. A ação discutiu abusividade de juros remuneratórios, tarifas e taxas diversas, resultando na condenação da autora ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios são abusivas; e (ii) verificar a legalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, com a necessidade de comprovação da prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inovações recursais, como a inclusão de tese sobre o IOF, não são admitidas, pois não foram objeto de análise em primeira instância.

Nos termos do REsp 1.061.530/RS e de precedentes do STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura, sendo possível revisão apenas em situações excepcionais quando comprovada abusividade.

A taxa de juros de 1,15% ao mês pactuada não ultrapassa a média de mercado à época da contratação, não configurando abusividade.

A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem carece de comprovação da efetiva prestação dos serviços, sendo, portanto, considerada abusiva nos termos do Tema 958/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida para afastar a cobrança das tarifas de registro e avaliação de bem. Valores pagos indevidamente deverão ser restituídos de forma simples, com acréscimos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso.

Tese de julgamento:
“1. Não há inovação recursal admissível em matéria não suscitada e analisada em primeiro grau. 2. Juros remuneratórios contratados acima de 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos, salvo comprovação de excessiva onerosidade. 3. Tarifas contratuais não especificadas ou não comprovadas são consideradas abusivas e devem ser restituídas.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, § 1o; CPC, art. 86, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jéssica Vilela Souza Camargo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato que move em desfavor do
Banco Volkswagen S.A., julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante sustenta defende a abusividade dos juros remuneratórios, das tarifas de
registro de contrato, avaliação e IOF, sendo praticados encargos de mora excessivos, formulando pela devolução em dobro dos valores.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 253605178), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jéssica Vilela Souza Camargo ajuizou demanda revisional em desfavor do Banco Volkswagen S.A., aduzindo a
abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto a juros excessivos (1,15% ao mês) e a cobrança de tarifas e taxas, como
tarifa de cadastro
,
serviços de terceiros
,
tarifa de avaliação

e

seguro prestamista
, totalizando R$ 2.699,53.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Irresignada, a apelante sustenta defende a abusividade dos juros remuneratórios, das tarifas de
registro de contrato, avaliação e IOF, sendo praticados encargos de mora excessivos, formulando pela devolução em dobro dos valores.

Por proêmio, no que tange a tese recursal referente ao IOF, o apelante inova, pois, b
asta uma simples análise dos autos para verificar que não houve o referido pedido na inicial.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3a Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Assim,
não conheço do recurso
no ponto destacado.

Ultrapassada a questão,
a
tese alegada pelo autor na inicial que os juros pactuados são abusivos e não permitidos no ordenamento jurídico, não tem a sustentabilidade desejada a ensejar o seu acolhimento.

De acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp. 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, j. 10.3.2009 - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, o entendimento consolidado é adotado por esta Câmara, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada Pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014 - destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada, o que não foi o caso dos autos.

Nesse contexto, no caso em mesa, vê-se que quando da contratação a taxa mensal de juros foi fixada de 1,15% ao mês, ao passo que a taxa ao ano em 14,71% (id. 253603689), não se evidenciando a abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa de mercado vigente no momento da contratação, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

Em relação às cobranças das tarifas de registro de contrato e

de avaliação de bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

No caso em apreço, há previsão contratual referente aos ressarcimentos das despesas com a avaliação do bem e de registro.

E, analisando se houve ou não a demonstração de serviços efetivamente prestados, verifico que o banco não logrou demonstrar a prestação do serviço, ao passo que não logrou apresentar em sua réplica o respectivo laudo de avaliação e o registro do gravame do bem financiado, devendo ambas cobranças serem afastadas.

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Por derradeiro, diante da sucumbência mínima do banco, mantenho a condenação da ré na integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para declarar a ilegalidade das cobranças da tarifa de avaliação e de registro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025